Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706025-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDY LOPES DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EDY LOPES DE ALMEIDA em face de SECRETARIO DO ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega que faz jus à gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A respeito da concessão de gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Destaca-se, ainda, que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo, quando existente nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do mencionado artigo 99, §2o, CPC. Diante disso, a valoração do conjunto fático-probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá ao julgador no caso concreto. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica extraordinária e pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficientes, contudo, pessoas que possuem padrão de vida médio ou alto, mas que assumem voluntariamente gastos ordinários e habituais que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Na presente hipótese, verifica-se a ausência dos requisitos para a obtenção do benefício pleiteado. O contracheque de Id. 43831840 evidencia que, em janeiro de 2023, o impetrante auferiu a quantia bruta de R$9.386,46 e líquida de R$5.425,28, receitas estas que não se coadunam com sua alegada situação de hipossuficiência. Além disso, não consta informação sobre a assunção de despesas extraordinárias ou urgentes que impeçam o pagamento das custas e despesas processuais pelo impetrante. Destaque-se que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, e conforme disposto no precedente jurisprudencial invocado pelo próprio impetrante, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Nessa linha, constatado que o impetrante não trouxe aos autos documentos que demonstrem um estado de insuficiência econômica tal que o impeça de arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo prazo de 15 dias para que o impetrante efetue o pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Intime-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora